Tribunal: TJDFT
Processo: 0000566-58.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0000566-58.2016.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALARUBIA RODRIGUES DA CUNHA APELADO: MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ALARUBIA RODRIGUES DA CUNHA em face da sentença (ID 15027332) da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de conhecimento (indenização por danos materiais e morais cumulada com descumprimento contratual com pedido liminar) ajuizada em desfavor de MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento da multa moratória contratual e à restituição de todos os valores pagos pela parte autora a título de obrigações condominiais, desde a data de expedição do habite-se até a efetiva entrega das chaves da unidade imobiliária. A parte autora/apelante, por meio da petição de ID 15083229, requereu a desistência da pretensão recursal. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Sendo assim, HOMOLOGO a desistência para que surta os legais e jurídicos efeitos. Considerando que a parte apelada apresentou contrarrazões, majoro os honorários advocatícios devidos pela autora/apelante em 10% (dez por cento), com espeque no art. 85, § 11, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator